Tribunal: TJDFT
Processo: 0707839-80.2021.8.07.0017
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese de urgência ou emergência, a cobertura e o tratamento médico são garantidos ao consumidor, na medida em que se enquadra em situação de emergência, que se amolda ao prazo de carência de vinte e quatro horas previsto no artigo 12, inciso V, alínea "c", da Lei 9656/98.
2. No que se refere ao “quantum” indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o patamar mostra-se adequado, com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de ter se pautado no caráter pedagógico da medida, com vistas a inibir que a conduta ilícita seja recorrente pela operadora de Plano de Saúde.
3. Recurso da operadora de saúde conhecido e não provido.